Tribunal: TJMT
Processo: 1044420-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044420-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EVENTS ENTRETENIMENTO TURISTICOS LTDA - CNPJ: 30.337.139/0001-96 (APELADO), CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 993.035.311-91 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DO CREDOR – DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, contados da data de vencimento da última parcela contratual.

A demora na realização da citação, quando atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário, não configura inércia do credor, de modo que não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva.

Demonstrada a atuação diligente do exequente, com diversas providências processuais adotadas visando à localização do devedor e à efetivação da citação, inclusive por meio de sistemas judiciais e pedido de citação por edital, afasta-se a alegação de desídia.

Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva deve ser anulada, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1044420-98.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADOS: EVENTS ENTRETENIMENTO TURÍSTICOS LTDA. e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044420-98.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
EVENTS ENTRETENIMENTO TURÍSTICOS LTDA. e outros
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Opostos embargos de declaração em Id. 316959922, estes foram rejeitados conforme decisão de Id. 316959926.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
A Apelante promoveu a presente execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, distribuída em 18/11/2022, destinada à cobrança do saldo devedor apurado inicialmente em R$ 50.430,88. Ao longo da tramitação, a Apelante praticou atos de localização e execução: expedição de mandados de citação, diligências e certidões infrutíferas, pedidos de localização por meio de sistemas (INFOJUD / SIEL / RENAJUD), requerimento e deferimento de citação por edital, e, posteriormente, ordens de bloqueio via SISBAJUD, que resultaram em constrição parcial de valores. Em 08/07/2025 os Executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, aduzindo, em síntese, prescrição da pretensão executória. Em 08/08/2025 o Juízo a quo acolheu a exceção e declarou extinta a presente execução com resolução de mérito, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa
” (sic).

Assevera que
“A Apelante ajuizou a execução em 18/11/2022, dentro do prazo prescricional, e logo em 22/11/2022 juntou as custas processuais. Após as diligências negativas, a Apelante peticionou solicitando a citação por edital em 19/02/2024. Apenas em 12/04/2024, após quase dois meses, o pedido foi deferido. A citação por edital foi expedida em 19/04/2024, mas o decurso do prazo ocorreu apenas em 17/06/2024. A inércia injustificada do credor não pode ser confundida com a morosidade da máquina judiciária, que fez com que o processo ficasse paralisado por mais de 16 meses. Esse é exatamente o cenário que a Súmula 106 do STJ visa proteger, pois o credor não pode ser penalizado pela demora do Judiciário, o enunciado da Súmula 106 do STJ é cristalino: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.””
(sic).

Sustenta que “
Diante disso vale ressaltar que a jurisprudência tem sido firme no sentido de que a prescrição da pretensão inicial somente é aplicável quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, situação essa que não ocorreu na presente demanda visto que o exequente esteve sempre diligenciando e impulsionando a demanda em busca de bens dos executados.”
(sic).

Aduz que “
No caso em apreço, a Apelante ajuizou a execução em 18/11/2022, dentro do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança. Haja vista o ajuizamento tempestivo, não se poderia acolher a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição com fundamento exclusivo no atraso da citação, sobretudo diante da robusta prova documental acostada aos autos que demonstra diligências efetivas para localização do Executado e prosseguimento da execução. Dessa forma, ressalta-se que a prescrição direta considera a paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional do título de crédito, o que nos presentes autos não ocorreu, haja vista que o credor jamais se manteve inerte por mais de 3 anos, ou seja, NÃO HOUVE PRESCRIÇÃO DIRETA. Portanto, considerando que a parte exequente diligenciou ativamente para a efetivação da citação do executado, requeremos o acolhimento e provimento destes embargos de declaração, afastando-se a prescrição material.
”
(sic).

Registra que
“Outro ponto que merece reparo é a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O decisum não fundamentou adequadamente esse percentual, em afronta ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que exigem análise dos critérios de razoabilidade, grau de zelo do advogado, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, e tempo de tramitação. No caso, sequer houve instrução probatória, de modo que a fixação automática de 10% sobre o valor integral da execução revela-se excessiva e desproporcional. Portanto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção indevida do feito, preservando o curso da execução, ou, subsidiariamente, para reduzir os honorários fixados, em respeito ao princípio da proporcionalidade.”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“
a)
O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar integralmente a r. decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, com resolução do mérito;
b)
A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, caso provido o recurso;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 316959934, pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo foi recolhido conforme Id. 318713855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Eis a sentença exarada:

“Analisando os autos, notadamente os documentos anexados ao Id. 103677928,
verifica-se que a última parcela da cédula de crédito bancário venceria em 15.02.2021
, sendo este, portanto, o marco inicial para a contagem da prescrição.

[...]

Ademais, sem embargo aos judiciosos fundamentos lançados pelo excepto, em casos como tais em que estamos a tratar de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é de 03 anos.

[...]

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê o artigo 240, § 2o, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o titulo executivo objeto da demanda é uma cédula de crédito bancário, com o vencimento da última parcela em
15.02.2021
, cujo prazo prescricional é trienal na forma do artigo 206, § 3o inciso VIII, do CC e também como preceitua o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

[...]

Por certo, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em
15.02.2021
, o excepto teria até o dia 15.02.2024 para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação valida, o que certamente não ocorreu, vez que a citação válida dos excipientes, por edital, ocorreu apenas em
17.06.2024
(Id 159292057).

Assim, cabe ressaltar que não se trata de prescrição intercorrente, uma vez que esta se implementa apenas após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida e, pela redação do artigo 240, §§ 1o e 2o do CPC, é de se concluir que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que determinou a citação, pois o excepto não adotou as providências necessárias para a citação da excipiente dentro do prazo legal,
não se aplicando neste caso, o disposto existente no artigo 921, § 5o do CPC
.

[...]

Diante disso, com fundamento no art. 487, II, última parte, do CPC,
julgo extinto o processo
em razão da prescrição da pretensão executória verificada nos autos.

Não sendo o caso de prescrição intercorrente, não se aplica o disposto no art. 921, § 5o, do CPC, motivo pelo qual, em observância ao princípio da causalidade,
condeno o EXCEPTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”
(Id. 316959917).

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva da cooperativa apelante, a qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Necessário evidenciar que a apelante ajuizou a presente ação em
18/11/2022
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial em
22/11/2022
.

Após, houve a expedição do mandado de citação em
01/02/2023
, tendo a diligência retornado infrutífera em
07/02/2023
.

Em
28/02/2023
, a cooperativa apelante requereu a citação em novo endereço.

Expedido o mandado de citação em
03/03/2023
, a diligência restou infrutífera em
15/03/2023
.

Intimada para se manifesta a exequente requereu em
24/03/2023
a pesquisa de endereço dos executados via sistemas INFOJUD e SIEL.

Tal pleito restou deferido apenas em
09/02/2024
.

Em
19/02/2024
a cooperativa apelante requereu a citação por edital, a qual foi deferida pelo Magistrado de piso em
12/04/2024
, e se perfectibilizando em
17/06/2024
.

Intimada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs embargos à execução por negativa geral em
05/08/2024
, tendo a parte exequente impugnado tal peça em
27/08/2024
.

Em
14/01/2025
, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de justiça gratuita inserido na peça supramencionada e determinou a intimação da exequente para requerer o que entender de direito.

Em
23/01/2025
, a apelante apresenta cálculo atualizado e pede penhora online de ativos financeiros do executado.

Em
14/04/2025
o Togado singular defere o pedido e junta aos autos comprovante de bloqueio no importe de R$5.223,04.

Em
25/04/2025
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpõe Exceção de Pré-Executividade requerendo o debloqueio do montante constrito, haja vista ser quantia inferior a 40 salários mínimos.

A exequente impugna a peça em
03/06/2025
.

O Magistrado de piso em
23/06/2025
defere o pedido de desbloqueio do valor constrito.

Em
08/07/2025
, o executado comparece espontaneamente aos autos, por meio de Exceção de Pré-Executividade, pleiteando o reconhecimento da prescrição direta, aduzindo que quando perfectibilizou-se a citação editalícia, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Após, em
08/08/2025
, sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Ressalta-se que, o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme entendimento consolidado do STJ, com termo inicial na data do vencimento da última parcela, a qual,
in casu
, venceu em
15/02/2021
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base no art. 487, II, c/c art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da data de vencimento da obrigação e das medidas processuais adotadas pela exequente, está caracterizada a prescrição direta da pretensão executiva, ou se a interrupção válida e a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao Judiciário afastam sua configuração.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, contado do vencimento da última parcela.

4. A inicial foi proposta dentro do prazo legal e foram adotadas diligências contínuas para localizar o devedor, inclusive com pedidos de buscas em cadastros e expedição de ofícios, seguidas de requerimento de citação por edital.

5. A demora no cumprimento das determinações judiciais decorreu de entraves administrativos internos à serventia, não sendo atribuível à parte exequente.

6. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do próprio Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação do pedido de citação por edital.

Tese de julgamento: "1
. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última prestação contratual. 2. A paralisação do processo por fatores administrativos imputáveis ao Judiciário não caracteriza inércia do exequente, não se admitindo o reconhecimento da prescrição direta nesses casos, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 487, II, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.534.625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.11.2019; STJ, Súmula no 106; TJMT, N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.”

(N.U 0000407-03.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (Destaquei)

Sendo assim, em tese, a cooperativa exequente teria até
15/02/2024
para efetivar a citação do executado, ao passo que, conforme sobredito, a citação editalícia perfectibilizou-se em
17/06/2024
.

Ocorre que, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, não se pode imputar à parte exequente a responsabilidade pela demora na efetivação da citação, uma vez que esta, ao longo de toda a marcha processual, adotou todas as diligências possíveis para a localização do devedor e prosseguimento da execução, encontrando resistência apenas nos entraves operacionais do próprio mecanismo judiciário.

Nesse cenário, a demora na citação não pode ser considerada causa de prescrição direta, pois, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode penalizar o credor diligente pela morosidade da máquina judiciária, incidindo à espécie o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA
OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente.”

(N.U 0000161-63.2002.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PARTE AUTORA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 0001798-21.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DILIGÊNCIA PROCESSUAL DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prescrição da pretensão executiva, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, considerando o termo inicial da contagem e a eventual inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de financiamento com prestações mensais e prazo certo de vencimento, o termo inicial para a contagem da prescrição é a data de vencimento da última parcela contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. No caso, o contrato previa 240 parcelas mensais, prorrogáveis por mais 120 meses, com início em 01/10/1991, perfazendo prazo final até 2021.

5. A ação foi ajuizada em 2010, antes do término do prazo de quitação contratual e, portanto, dentro do prazo prescricional.

6. Verificou-se atuação diligente da exequente durante toda a tramitação processual, sem inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição, sendo a demora na citação atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário.

7. Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 106/STJ, que impede a decretação de prescrição quando a demora for imputável ao aparato judicial.

8. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, §1o, do CPC), afastando a alegada prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Não se reconhece a prescrição da pretensão executiva quando a ação é ajuizada dentro do prazo contratual e a demora na citação é atribuída a dificuldades operacionais do Judiciário, desde que ausente inércia da parte exequente.
”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5o, I; art. 202, I. Código de Processo Civil, arts. 240, §1o e §2o, 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837718/PR, DJe 30/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1850690/SP, DJe 05/06/2020; STJ, REsp 2088491/TO, DJe 09/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1839423/PR, DJe 02/12/2021; STJ, Súmula 106.”

(N.U 0030598-79.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Sem fixação de honorários recursais, porquanto o feito retornará à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026